Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-55.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700078-55.2022.8.07.0019 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEONARDO FARIA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 50172262, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu a Ação de Busca e Apreensão, proposta em desfavor de LEONARDO FARIA DE SOUZA, sem exame de mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 50172274), o apelante sustenta ser incabível o indeferimento da liminar pleiteada, e a consequente rejeição da peça inicial, em razão da ausência de recebimento da notificação da mora pelo próprio devedor. Pugna pela cassação da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a busca e apreensão do veículo. Preparo recolhido (IDs 50172275 e 50172276). Citado (ID 50172280), o réu não apresentou contrarrazões. Sobreveio a manifestação do apelante desistindo do recurso interposto (ID 50172282). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, [o] recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 50172264). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023 às 10:33:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora